Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701934-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A AGRAVADO: ROSANA BARBOSA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO S/A para reformar a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse do veículo descrito na inicial e concedeu o prazo de 15 dias para a entrega voluntária pela parte ré. A parte agravante alega, em síntese, que os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse estão presentes, de modo que não cabe a concessão de prazo para a entrega voluntária do bem, mas a reintegração direta a ser cumprida por oficial de justiça. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja concedida a liminar sem a possibilidade de prazo para a entrega voluntária do bem. O recurso foi preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada restou vazada, naquilo que interessa, nos seguintes termos: “(...) Pelo exposto, DEFIRO a liminar de reintegração de posse para determinar a reintegração da parte autora na posse do automóvel WV/POLO HL AB, 2023/2024, PLACA SWM9I76, a ser cumprida no endereço fornecido ao id. 219438724, qual seja, SMT Conjunto 22, n. 4, Taguatinga Sul (Taguatinga), Brasília/DF, CEP 72023-510. Expeça mandado de reintegração de posse, conferindo à requerida a restituição voluntária ao autor do automóvel, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de restituição forçada. Expeça-se apenas um só mandado, devendo o (a) diligente Oficial (a) de Justiça retornar ao imóvel no prazo determinado, promovendo a reintegração forçada, caso esta não tenha ocorrido voluntariamente após a primeira intimação. Defiro o auxílio à força policial, nos estreitos limites do necessário. Saliente-se ao autor que é dever da parte interessada entrar em contado com o oficial de justiça por meio do e-mail funcional para o devido cumprimento da diligência, conforme orientações ao https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandados-judiciais/perguntas-frequentes. Intimem-se. Cite-se para ofertar contestação, no prazo de 15 dias, com as advertências legais.”. Preconiza o artigo 562 do CPC, aplicável à espécie, in verbis: Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Verifica-se dos autos de referência que, presentes os requisitos, como de fato estão presentes, o juiz, sem ouvir o réu, deferirá a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na forma forçada. Não há a previsão de legal de prazo para a entrega voluntária do bem, mas a determinação de expedição do mandado reintegratório, com a imediata entrega do bem ao locador, o que, inclusive, retrata medida de maior eficácia, permitindo que o oficial de justiça localize o bem e já promova a reintegração, sem que haja o risco de não localização do bem em momento posterior, quando esgotado o prazo para entrega voluntária sem cumprimento por parte da parte ré. Além do mais, a reintegração forçada proporciona que o bem seja entregue regularmente com a maior possibilidade de ausência de dano ou avaria. Estão presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano a fundamentar o pleito. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ativo para determinar a expedição do mandado de reintegração de posse forçada do veículo descrito no endereço atualizado constante dos autos de referência. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator